Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-50.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. COBRANÇA DE VALORES DESPENDIDOS EM OBRA E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SITUAÇÃO NÃO ABARCADA PELO ENUNCIADO No 5 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial para o processamento de ação de cobrança de multa condominial.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular.

3. A controvérsia recursal reside na possibilidade de cobrança, no âmbito dos Juizados Especiais, de valores decorrentes de execução de obra e multa aplicada por descumprimento de deliberação condominial, por associação de moradores que atua como condomínio de fato.

4. O Enunciado no 5 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe que “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.” Embora o texto do enunciado mencione taxas condominiais, a jurisprudência tem se orientado por uma interpretação mais abrangente para admitir também a cobrança de multas condominiais, desde que atendidos os demais requisitos, ou seja, a natureza exclusivamente residencial do condomínio e a representação pelo síndico, bem como realização de audiência de conciliação.
5. Contudo, a cobrança de valores decorrentes da execução de obra que estava a cargo do condômino, posteriormente executada pelo própria associação de moradores, diante da inércia daquele, não obstante aprovada em assembleia, encontra-se fora do contexto das ações que podem ser processadas no âmbito dos Juizado Especiais. Interpretar de forma diferente incorre no risco de se admitir toda espécie de ação de cobrança que envolva condomínio exclusivamente condominial no âmbito dos Juizados Especiais, o que certamente encontra-se fora da abrangência prevista tanto na Lei 9.099/95 bem como do Enunciado no 5 da Turma de Uniformização do TJDFT. Não se pode perder de vista a realidade urbana Distrito Federal, com ocupações composta predominantemente por condomínios residenciais, e até mesmo por associações de moradores. Afinal, a realidade urbana local é repleta por habitações coletivas, que apresentam várias espécies de demandas que chegam até a apreciação do Poder Judiciário. Dessa forma, alargar as hipóteses de acesso desses entes aos Juizados Especiais poderá abarrotar a estrutura simplificada dos Juizados, o que certamente comprometeria o princípio da celeridade, norteador dos Juizados Especiais.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

7. Condenado o recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.